Tribunal: TJDFT
Processo: 0710415-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESSARCIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PRELIMINARES. REJEITADAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DEVOLUÇÃO ANTECIPADA DO IMÓVEL. MULTA CONTRATUAL. APLICABILIDADE. DANOS MATERIAIS. RETORNO DO IMÓVEL AO ESTADO ORIGINAL. INDENIZAÇÃO. DEVIDA.
1. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, ao receber a peça recursal, o Relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. In casu, a apelação interposta pela parte autora não foi conhecida em razão da sua manifesta intempestividade.
2. O julgamento antecipado da lide não é uma faculdade do julgador, é, antes, um dever, desde que haja nos autos elementos suficientes para a formação do seu convencimento, conforme dispõe o inciso I do art. 355 do CPC. Situação que se reflete nos autos, pois a oitiva de testemunhas e/ou a realização de perícia em nada contribuiriam para o desfecho da lide, tendo em vista que as provas carreadas aos autos mostram-se suficientes para a resolução das questões postas em debate.
3. A audiência prevista no art. 334 do CPC visa, tão somente, buscar a composição entre as partes, evitando-se o prosseguimento do processo com a realização de acordo entre os litigantes. Assim, por óbvio, não tem como objetivo a instrução probatória, razão pela qual a mera ausência de sua designação não é capaz de gerar, por si só, prejuízo às partes.
4. Não havendo afronta aos incisos I e IV do art. 22 da Lei 8.245/1991, deve incidir, in casu, a multa contratual pela devolução antecipada do imóvel, consoante expressa previsão contratual firmada entre as partes.
5. A locatária/requerida, descurando-se do ônus probatório imposto no art. 373, II, do CPC, não provou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor; razão pela qual deve prevalecer a condenação, a título de danos materiais, pelo restabelecimento do imóvel locado ao seu estado original.
6. Recurso da parte autora não conhecido. Recurso da parte requerida desprovido.